Tribunal: TJMT
Processo: 1014279-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014279-14.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO VOLUNTÁRIA DE PLANO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida TIM S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo consumidor, para declarar rescindido o contrato sem incidência de multa e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que houve adesão voluntária do autor ao plano “TIM Black”; (ii) reconhecimento da inexistência de dano moral indenizável, sob fundamento de que não houve ofensa concreta à dignidade do consumidor; (iii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório fixado; (iv) inaplicabilidade da devolução em dobro, sustentando ausência de má-fé e cobrança baseada em contrato vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve migração voluntária do consumidor para plano de telefonia diverso com fidelização ou se a requerida promoveu alteração unilateral e abusiva do contrato; (ii) analisar a validade das telas sistêmicas como meio de prova da contratação; (iii) aferir a exigibilidade da multa por rescisão antecipada; (iv) examinar o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; (v) avaliar a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes de cobranças controvertidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor de serviços de telefonia móvel é de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. A validade das contratações realizadas por telefone está condicionada à efetiva comprovação da identificação do contratante e de sua anuência expressa aos termos ajustados.
6. A mera apresentação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo fornecedor é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.
7. A rescisão contratual decorrente de alteração unilateral e não comprovada do plano de serviços afasta a exigibilidade da multa por fidelização, porquanto o ônus de demonstrar a anuência do consumidor à migração de plano incumbe ao fornecedor.
8. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige comprovação de má-fé, não sendo devida quando caracterizado engano justificável.
9. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias que impliquem efetivo constrangimento ou violação à dignidade do consumidor, não enseja dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, 98, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1001982-73.2024.8.11.0013, ApCiv 1000519-33.2025.8.11.0055, ApCiv 1038885-43.2024.8.11.0002, ApCiv 1001497-67.2023.8.11.0091.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014279-14.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 063.047.871-62 (APELADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (APELANTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO VOLUNTÁRIA DE PLANO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela requerida TIM S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo consumidor
, para declarar
rescindido o contrato sem incidência de multa
e
conden
ar
a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)

improcedência d
os pedidos iniciais, ao argumento de que houve adesão voluntária do autor ao plano
“
TIM Black
”
;
(
ii
)
reconhecimento da inexistência de dano moral indenizável, sob fundamento de que não houve ofensa concreta à dignidade do consumidor;
(
iii
)

subsidiariamente
, redução
do
quantum
indenizatório fixado;
(
iv
)

inaplicabilidade da devolução em dobro, sustentando ausência de má-fé e cobrança baseada em contrato vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve migração voluntária do consumidor para plano de telefonia diverso com fidelização ou se a requerida promoveu alteração unilateral e abusiva do contrato;
(
ii
)
analisar a validade das telas sistêmicas como meio de prova da contratação;
(
iii
)
aferir a exigibilidade da multa por rescisão antecipada;
(
iv
)
examinar o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados;
(v)
avaliar a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes de cobranças controvertidas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor de serviços de telefonia móvel é de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor
.

5
.

A validade das contratações realizadas por telefone está condicionada à efetiva comprovação da identificação do contratante e de sua anuência expressa aos termos ajustado
s.

6.

A
mera apresentação de
telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo fornecedor é
insuficiente para comprovar a regularidade da contratação
.

7
.
A rescisão contratual decorrente de alteração unilateral e não comprovada do plano de serviços afasta a exigibilidade da multa por fidelização, porquanto o ônus de demonstrar a anuência do consumidor à migração de plano incumbe ao fornecedor
.

8
.
A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige comprovação de má-fé, não sendo devida quando caracterizado engano justificável
.

9
.
A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias que impliquem efetivo constrangimento ou violação à dignidade do consumidor, não enseja dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 86, 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1001982-73.2024.8.11.0013,
ApCiv
1000519-33.2025.8.11.0055,
ApCiv
1038885-43.2024.8.11.0002,
ApCiv
1001497-67.2023.8.11.0091.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pel
a
requerid
a

TIM S/A

contra sentença
de procedência
do Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande,

nos autos da

Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1014279-14.2025.8.11.0002
, ajuizada por
MATHEUS SILVA GONÇALVES DE ARRUDA
.

Na
petição inicial
, o autor
expôs
ter contratado
plano de telefonia móvel “
Tim Controle
Smart
” da requerida pelo valor inicial de
R$ 46,99
(quarenta e seis reais e noventa e nove centavos),
com pagamento cadastrado em débito automático.

Relatou que foram realizados ajustes unilaterais e abusivos no plano contratado, tendo em vista que, a partir de maio
/
2024, passou a ser cobrado o valor de R$ 51,99 (cinquenta e um reais e noventa e nove centavos); em
fevereiro
/
2025, a fatura registrou débito no importe de R$ 59,73 (cinquenta e nove reais e setenta e três centavos);
e
,

em março
/
2025, o valor foi majorado para R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
.

Alegou

ter tentado
cancelar o serviço em razão dos aumentos unilaterais,
ocasião em que foi
informad
o
sobre a incidência de multa por
cancelamento antecipado
no valor de R$ 860,00
(oitocentos e sessenta reais)
.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e
da inversão do ônus da prova,

a nulidade das cláusulas que permitem variação unilateral de preços e a violação aos princípios da boa-fé contratual.

Requereu a
concessão da justiça gratuita
e d
a
tutela de urgência,
com
suspensão da cobrança

d
a multa por cancelamento de contrato,
bem como de
novas cobranças relativas ao plano de telefonia em discussão.

No mérito, postulou
a
rescisão contratual sem ônus

e
a condenação da requerida à restituição
em dobro dos valores
excedentes
pagos
em fevereiro e março/2025, além de
indenização por danos morais
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(id.
331452874
).

A gratuidade da justiça e a tutela de urgência foram concedidas (id.
331452894
).

Na

contestação
,
a
requerida

impugnou a gratuidade da justiça concedida
,

por ausência de comprovação

d
a hipossuficiência alegada.

No mérito, defendeu a regularidade da conduta
e sustentou
que não houve reajuste unilateral, mas sim uma migração voluntária do consumidor, em 17/
janeiro
/2025, para o plano
“
TIM Black
”
, no valor de R$ 84,99
(oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, com fidelização de 12
(doze)
meses.

Asseverou a validade das telas sistêmicas apresentadas como meio de prova da contratação
e
a
ausência de falha na prestação do serviço.

Refutou a ocorrência de danos morais, classificando os fatos como mero aborrecimento
, e pugnou pela improcedência da inicial
(id.
331453351
).

Na
impugnação
à contestação,
o autor reiterou as teses da inicial e acrescento
u
que, em junho/2025, foi cobrado o valor de
R$ 104,89 (cento e quatro reais e oitenta e nove centavos)
, em descumprimento à ordem judicial
.

Salientou
que a requerida não comprovou sua anuência quanto à alteração do plano contratado

e requereu a procedência da inicial
(id.
331453358
).

Na

sentença
,
o Juízo de origem

manteve a gratuidade da justiça concedi
d
a ao autor
e julgou procedentes os pedidos iniciais.

F
undamentou que a requerida não comprovou a anuência do consumidor quanto à migração de plano, porquanto as telas sistêmicas, por serem unilaterais, são insuficientes para esse fim.

Consignou a violação à Resolução
n.
765/2023 da ANATEL, ante a aplicação de reajustes em periodicidade inferior a 12
(doze)
meses
, e
salientou que
a rescisão contratual decorrente de alteração unilateral e abusiva por parte do fornecedor afasta a exigibilidade da multa por rescisão antecipada.

R
econheceu a falha na prestação do serviço
,
o descumprimento de liminar
–
que demonstraria
“
a recalcitrância da empresa em cumprir as determinações judiciais
”
– e a configuração de danos morais indenizáveis.

Declarou rescindido o contrato sob análise, sem in
cidência de multa
,
e condenou a requerida à
restituição em dobro dos valores
indevidamente cobrados
, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (id.
331453368
).

N
as
razões recursais
,
a apelante
reitera a adesão voluntária do autor
ao plano
“
TIM Black
”
e
a validade d
as telas sistêmicas
como meio de prova
,
uma vez
que
, segundo afirma,
registram o histórico do usuário e não podem ser manipuladas
.
Ainda assim, s
alient
a

ter isentado o autor, por mera
liberalidade,
da multa de fidelização
.

Reafirma
a inexistência de
dano moral indenizáve
l e
sustenta que o valor arbitrado é desproporcional.

N
o tocante
à restituição, aduz a inaplicabilidade da devolução em dobro, sob o fundamento de que não houve má-fé, mas sim cobrança baseada em contrato vigente.

Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela restituição simples dos valores pagos em excesso
(id.
331453369
).

N
as
contrarrazões
,
o

autor
reitera as teses apresentada
s
na inicial e na impugnação
à
contestação, e postula o desprovimento do apelo
(id.
331453375
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal
consiste
em
verificar
se houve migração voluntária do autor para plano
de telefonia
diverso, com fidelização, ou se a requerida promoveu alteração unilateral e abusiva do contrato,
o que gerou
cobranças indevidas e multa irregular, bem como se
esses
fatos justificam a rescisão sem ônus, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

O
recurso comporta parcial provimento,
apenas no que tange ao afastamento da restituição em dobro e da condenação
a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, pois o autor contratou os serviços da requerida como destinatário final,de modo que incidemas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto
,
a responsabilidade civil do fornecedor de serviços
é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
razão pela qual

este
responde
pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

No que concerne às contratações realizadas por telefone, a jurisprudência é firme no sentido de que sua validade está condicionada à efetiva comprovação da identificação do contratante e de sua anuência expressa aos termos ajustados:

“
(...) A contratação de serviços realizada por ligação telefônica é válida quando demonstrada a identificação do contratante e sua anuência expressa aos termos ajustados. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1001982-73.2024.8.11.0013, Rel
. Tatiane Colombo,
J
uíza
substituta convocada,
Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/05/2025).

De igual modo, a mera juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, sendo imprescindível a apresentação de meio idôneo de prova da anuência do consumidor, como, por exemplo, gravação da ligação ou instrumento contratual subscrito
.

Nesse sentido:

“
(...) As telas sistêmicas juntadas aos autos são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, sendo ônus da instituição demonstrar a anuência da consumidora por meio de documentos idôneos. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1000519-
33.2025.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

No caso concreto, a
apelante
sustentou que houve migração voluntária do autor para o plano “TIM Black”, com fidelização de 12
(doze)
meses, juntando, para tanto, apenas telas sistêmicas internas.

Todavia,
esses
documentos

não comprovam de forma inequívoca a identificação do consumidor nem sua anuência expressa às novas condições contratuais.

N
ão
obstante, poderia ter se valido de outros meios de prova aptos a demonstrar, de forma segura, a efetiva anuência do consumidor à migração do plano
–
como, por exemplo, a gravação da suposta contratação telefônica, o envio de confirmação formal com aceite expresso ou qualquer outro elemento documental idôneo
–
, o que não se verifica nos autos.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual deve ser mantida a conclusão quanto à irregularidade da alteração contratual e à inexigibilidade da multa por fidelização, preservando-se a rescisão contratual sem ônus.

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores excedentes adimplidos,
esse
direito é resguardado pel
o
art. 42, parágrafo único, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, o qual dispõe que “
o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Sobre o assunto, este Tribunal entende que

“
a
restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige comprovação de má-fé, não sendo devida quando caracterizado engano justificável. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1038885-43.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2025).

Na hipótese, e
mbora reconhecida a irregularidade da alteração do plano, não há nos autos elementos que evidenciem conduta dolosa ou má-fé da requerida, mas sim controvérsia acerca da contratação.

Por consequência
, impõe-se o afastamento da condenação à restituição em dobro, devendo a devolução ocorrer de forma simples, relativamente aos valores indevidamente cobrados.

Por fim, quanto à indenização por danos morais,
a
jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias que impliquem efetivo constrangimento ou violação à dignidade do consumidor, não enseja dano moral indenizável
(TJMT,
ApCiv
1001497-67.2023.8.11.0091, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 22/10/2025).

No caso em análise, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, interrupção comprovada do serviço essencial ou demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente de cobranças controvertidas.

Embora indevidas, as cobranças narradas não se revelam aptas, por si sós, a caracterizar abalo moral indenizável, inexistindo demonstração de ofensa concreta à dignidade do consumidor.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
TIM S
/
A
,
para

afastar a condenação à restituição em dobro, determinando a devolução dos valores indevidamente cobrados
na
forma simples, bem como para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade na hipótese de beneficiário da gratuidade da justiça (
arts
. 86 c/c 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026